Tribunal: STF
Processo: RC 1244
Classe: RC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS EM ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL QUE EXERCE ATIVIDADES PREJUDICIAIS OU PERIGOSAS À SEGURANÇA NACIONAL (DECRETO-LEI Nº 898/69, ARTIGO 14).
PROVADO O CRIME, NÃO APENAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, NO INQUÉRITO E NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO, MAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, A QUAL, ENTRETANTO, NO MÉRITO, SE NEGOU PROVIMENTO.